Tribunal: TJPA
Processo: 0830719-08.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830719-08.2018.8.14.0301

APELANTE: DENISE GIRARD DE ALMEIDA SOUSA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MONTECARLO INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0830719-08.2018.8.14.0301

COMARCA:BELÉM / PA.

AGRAVANTES:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e

MONTECARLO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179)

AGRAVADA:
DENISE GIRARD DE ALMEIDA SOUSA

ADVOGADOS:
ARTHUR SISO PINHEIRO (OAB/PA nº. 17.657) e

BRENDA SFAIR NÓBREGA (OAB/PA nº. 31.923)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. INSUBSISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE. PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE PRODUÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DIREITO DE RETENÇÃO DE PERCENTAL E POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. INAPLICABILIDADE. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ATRASO DESARRAZOADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0830719-08.2018.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTES:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e

MONTECARLO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179)

AGRAVADA:

DENISE GIRARD DE ALMEIDA SOUSA

ADVOGADOS:

ARTHUR SISO PINHEIRO (OAB/PA nº. 17.657) e

BRENDA SFAIR NÓBREGA (OAB/PA nº. 31.923)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIA LTDA e MONTECARLO INCORPORADORA LTDA
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 8532082)
que
conheceu e negou provimento
ao recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno (Id. 8828863),
pugnam

os Agravantes pelo provimento do recurso, para reconhecer o excesso do
quantum
arbitrado a título de danos morais, reformando a Decisão Monocrática a fim de minorar o valor estipulado.

A Agravada apresentou contrarrazões
(Id. 11322829),
pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 13 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. INSUBSISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE. PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE PRODUÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DIREITO DE RETENÇÃO DE PERCENTAL E POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. INAPLICABILIDADE. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ATRASO DESARRAZOADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática Id. 8532082, pleiteando a redução do valor a ser pago a título de danos morais, aduzindo que o
quantum
estipulado (R$10.000.00) é exorbitante e foge aos parâmetros arbitrados por este E. Tribunal de Justiça.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, verifico que a matéria foi devidamente analisada como restou registrada na decisão monocrática atacada,
in verbis:

“Em relação ao afastamento do dano moral, considero que, mesmo se admitindo o prazo de tolerância de 180 dias de prorrogação do prazo para entrega do imóvel, na hipótese dos autos a consumidora não pôde usufruir do bem imóvel almejado. De acordo com o contrato, o prazo para entrega do imóvel seria dezembro/2018, sendo que com a prorrogação decorrente do prazo de tolerância, o prazo final restou definido em junho/2019. Ocorre contudo, que, em consulta ao sítio eletrônico da primeira apelante (
https://www.lealmoreira.com.br/empreendimento/torre-santoro
), constata-se que mesmo na presente data (15/3/2022) o imóvel ainda não foi finalizado e efetivamente entregue aos promitentes compradores.

O descaso das apelantes é manifesto e revela um nítido descompromisso com a efetivação dos interesses das partes contratantes. Não se trata aqui de mero descumprimento contratual que representaria apenas mero dissabor da consumidora. Mas sim ofensa direta à honra da desta, pois submetida a constrangimento e vexame decorrente da percepção social sobre a má avaliação de investimento de seu patrimônio, cujo causa é exclusivamente atribuída às omissões imprópria das apelantes.

Portanto, considerando o claro descaso das apelantes e o vexame pela má contratação realizada, refletida pelo demasiado tempo de demora na entrega do imóvel, resta caracterizado, na hipótese dos autos, o dano moral sofrido pela autora, ora apelada.

De fato, o atraso de entrega da obra por mais de um ano é capaz de ensejar o abalo psicológico e revelar a concretização de danos morais.”
(Id. 8532082 – fls. 4 e 5)

No que concerne ao valor fixado, a saber, R$10.000,00 (dez mil reais), ao contrário do que alegam os recorrentes, está perfeitamente dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ e por esta Corte, como foi demonstrado em jurisprudência colacionada à decisão guerreada, à qual, adiciono os seguintes julgados, a título exemplificativo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXPRAPOLA O ABORRECIMENTO. IMÓVEL ENTREGUE APÓS 16 MESES DATA ORIGINALMENTE PACTUADA.
QUANTUM
DE R$
10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(2020.00678994-76, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-04, Publicado em 2020-03-04)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE DISTRATO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES POR ESTAREM, EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. APLICAÇÃO DE TEMA DIVERSO AO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 971 DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. ALTERAÇÃO POSSÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE.
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. CONGRUÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002045-75.2012.8.14.0006 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/01/2021 )

Por fim, ressalto que, apesar dos recorrentes alegarem que o valor fixado não corresponde aos parâmetros utilizados por este E. Tribunal, a única jurisprudência local que colacionaram às suas razões é contrária ao seu próprio argumento, já que, no processo cuja ementa foi juntada às razões do interno, de
forma incompleta (id. 8828863 – fl. 4) ,
apesar de ter sido reduzido o
quantum
indenizatório, o valor ainda ficou em
patamar superior
ao estabelecido nos presentes autos, conforme se observa na ementa abaixo reproduzida
completamente
:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. DEFERIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMTROS DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE À UNANIMIDADE. 1. O atraso na entrega da obra é fato incontroverso. Nesse sentido, as justificativas trazidas pelas recorrentes - paralisações; falta de mão de obra qualificada e materiais; greves dos trabalhadores na construção civil -; não podem ser consideradas como fatos inescapáveis e imprevisíveis, mas, ocorrências ínsitas à atividade de construção civil, que justificam, em última instância, a existência de clausula de prazo de tolerância de 180 dias úteis, mas não constituem fatos aptos a afastar a responsabilidade das empresas construtoras pelo atraso na entrega do empreendimento. 2. Outrossim, verifica-se que a parte recorrente sequer trouxe provas para justificar o atraso da obra por motivos de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual permanece inconteste a responsabilidade das requeridas pelo descumprimento contratual e danos ocasionados a recorrida. 3. In casu, é fato inconteste o extrapolamento do prazo contratual para entrega da unidade imobiliária ultrapassando o termo originário. Inadimplemento contratual que não pode ser considerado mero dissabor, sendo suscetível de indenização. 4. Quantum indenizatório fixado na origem no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que se mostra excessivo, devendo ser reduzido para
o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em consonância com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal de Justiça em casos similares
. 5. Manutenção dos honorários fixados na sentença de primeiro grau em observância ao regramento previsto no art. 85, §11º, do CPC/2015. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
(grifei)

(TJ-PA - AC: 00081378620148140301, Rel.: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 04/06/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2019).

Neste contexto, as razões do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, já que o valor estabelecido a título de indenização é razoável e proporcional ao dano sofrido, estando dentro dos parâmetros adotados em situações análogas, por este E. Tribunal de Justiça.

ASSIM
,
pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 8532082)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024